Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713677-16.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da ordem de emenda à inicial, proferida pela 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713677-16.2025.8.07.0000 – id 228635508), para, no prazo de 15 dias, converter o feito em procedimento comum, considerando a natureza do contrato estabelecido entre as partes – contrato de constituição de sociedade em conta de participação, pois os valores pretendidos não se revestem, neste tipo de contrato, dos requisitos para a ação monitória. Inicialmente fundamenta a adequação do recurso no CPC 1.015. Alega, em suma, que a ação monitória não se fundamenta unicamente no contrato de constituição de sociedade em conta de participação (SCP), mas no seu terceiro aditivo (id 221679688 – autos principais), que, na cláusula terceira, parágrafo segundo, reconhece o dever de devolução do capital aportado pela agravante em até 24 meses da assinatura, constituindo, portanto, prova escrita de obrigação certa, líquida e exigível de pagamento em quantia em dinheiro, bem como no instrumento de assunção de dívida, em que a primeira agravada assumiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida, pela negociação e resolução do passivo existente na segunda agravada e suas controladas, incluindo expressamente o crédito da agravante. Aponta perigo de dano na possibilidade de ocorrer a extinção do processo antes do julgamento do presente agravo de instrumento Requer a tutela de urgência para que não seja exigida a emenda, até julgamento do AGI. 2. O ato impugnado não encerra carga decisória, tratando-se de mero despacho, natureza esta que o torna irrecorrível. O Juízo nada decidiu sobre as matérias do rol taxativo do CPC 1.015, limitando-se a exigir a conversão do feito porque não atendidos os pressupostos para ajuizamento da demanda monitória. O despacho de emenda à inicial, apesar de ter sido denominado “Decisão Interlocutória” pelo Juízo a quo, carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Ad argumentandum tantum, ainda que o ato judicial recorrido de decisão se tratasse (mas não se trata), não caberia agravo de instrumento. Com efeito, a decisão exarada no curso do processo cognitivo que não se encontre prevista no exaustivo rol legal (CPC 1.015) ou especificada em outro dispositivo legal não pode ser reexaminada em agravo de instrumento, mas não fica acobertada pela preclusão e, por isso, poderá ser questionada em eventual apelação (CPC 1.009, § 1o). A propósito, precedente da Corte: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2(...). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (7a T. Cível, ac. 1.673.086, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2023) Logo, o agravo é inadmissível. 3. Não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator